Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTIPROPRIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. TEMA 1.210 STJ. DISTINÇÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença. A decisão de origem reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das empresas recorrentes no polo passivo, diante da insolvência da devedora originária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra empresas integrantes do mesmo grupo econômico, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei da Multipropriedade.
III. Razões de decidir
3. A natureza de direito real da multipropriedade (Lei 13.777/2018) não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a relação entre fornecedor e destinatário final (Código Civil - CC, art. 1.358-B).
4. Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo (art. 28, § 5o, do CDC). Para sua incidência, basta a prova de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Inaplicabilidade do Tema 1.210 do STJ, ainda não julgado e sem determinação de sobrestamento de processos.
5. A existência de grupo econômico de fato justifica a responsabilidade das empresas integrantes. Na hipótese, a identidade de sócios, a atuação conjunta no mercado e a participação cruzada em operações financeiras de securitização demonstram a unidade de direção e a confusão patrimonial.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 1.015, IV; Código Civil (CC): arts. 50 e 1.358-B; Código de Defesa do Consumidor (CDC): arts. 2o, 3o e 28, §§ 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1376839, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/09/2021; TJDFT, Acórdão 1980798, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025.